Tribunal: TJDFT
Processo: 0741255-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE DÃO CERTEZA ACERCA DA NARCOTRAFICÂNCIA. CONFISSÃO DO ACUSADO. ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DELITO DE TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE DA BENESSE. REINCIDÊNCIA VERIFICADA. VALOR APREENDIDO. LICITUDE DA ORIGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. PERDIMENTO DO BEM. IMPOSIÇÃO. RESTITUIÇÃO INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Depoimentos prestados por agentes policiais que realizaram o monitoramento no local, efetuando o flagrante e a apreensão do entorpecente, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII), sobretudo porque o próprio acusado confessou, em sede judicial, que efetuou a venda, a um menor, de parte do entorpecente apreendido.
3. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa, inocorrente na hipótese em que o acusado é reincidente.
4. Considerando que o perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, tem-se por inviável a pretendida restituição dos valores apreendidos em posse do réu se não demonstrada circunstancialmente sua origem lícita.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.